Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de extinção da execução em desfavor do Distrito Federal, uma vez que o referido pedido não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator